Tribunal: STF
Processo: ARE 1550517
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA, EM CONCURSO MATERIAL COM O CRIME DE EXTORSÃO MAJORADO POR USO DE ARMA DE FOGO – PRELIMINARES DE NULIDADE AFASTADAS – ABSOLVIÇÃO INAPLICÁVEL – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO – DOSIMETRIA DA PENA - REFORMA REALIZADA - APELO CONHECIDO, COM PRELIMINARES REJEITADAS E PARCIALMENTE PROVIDO.



    I – O Apelante foi condenado às sanções dos artigos 157, § 2º, I, II e V, e 158, § 1º, c/c art. 69, todos do Código Penal, a pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão e ao pagamento de 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias multa no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à data do fato, sendo condenado ainda ao pagamento de custas processuais e à perda do cargo de Policial Militar do Estado da Bahia, nos termos do art. 92, I, b, do Código Penal. Consta dos autos que “o denunciado, acompanhado de mais dois indivíduos ainda não identificados, no dia 12 de junho de 2010, por volta das 01:00 h, na Av. Dorival Caymi, nesta cidade, próximo à Churrascaria do Galego, de armas em punho, abordaram a vítima Diego Reis dos Santos, e dizendo-se policiais, passaram a perguntar pelo carro da vítima. Apontando onde se encontrava o veículo, o Denunciado e seus comparsas a este se dirigiram, passando a efetuar revista no interior do mesmo, quando encontraram comprovantes de depósitos bancários e a carteira de cédulas da vítima, com R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) em espécie. Após se apossar do dinheiro encontrado, o Denunciado e seus comparsas passaram a circular com a vítima nas imediações da Faculdade Jorge Amado, na Av. Paralela, sempre impondo mediante promessa de matá-lo, que fosse providenciado dinheiro, sendo naquele momento exigido o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e ante a afirmação da vítima de que somente possuía disponível em conta-corrente, que foi verificada pelo Denunciado, o saldo de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) e mais o som do veículo orçado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Nesse momento, o Acusado disse à vítima que o som do veículo já pertencia ao Denunciado e, após negociação, ficou acordado que os dois cartões bancários da vítima ficariam com o Denunciado, que iria sacar R$ 5.000,00 (cinco mil reais) no dia posterior, ficando como garantia do cumprimento do acerto, e que o veículo marca FIAT, modelo Palio, Placa Policial nº JPP 5651, registrado em nome de Maria Reis dos Santos, genitora da vítima, somente seria devolvido após o pagamento. De posse do veículo, da importância em dinheiro acima citada e de dois aparelhos celulares pertencentes à vítima e sua namorada, o Denunciado deixou Diego em frente ao Supermercado EXTRA, loja da Avenida Paralela, nesta cidade entregando a ele R$ 25,00 (vinte e cinco reais) para pagamento do táxi. Tendo a vítima bloqueado os cartões bancários, o Denunciado, ao ver frustrada a possibilidade de saque, ligou para esta, ameaçando-o e a sua família, impondo que o mesmo providenciasse o dinheiro acertado, tendo combinado encontro no Hipermercado do Cabula para pagamento e consequente devolução do veículo. Lá chegando, a vítima recebeu orientação por telefone dado pelo Acusado, de como proceder para a entrega do dinheiro, e, quando este se dirigia para realizar o pagamento, aconteceu abordagem policial, pressentida pelo Denunciado, que, esboçando resistência, sacou de arma de fogo e efetuando disparos, fugiu em desabalada carreira, homiziando-se no interior de uma residência nas imediações, onde veio a ser preso. Consigo, foram encontrados os dois cartões bancários da vítima. Restituído o veículo, como se pode aferir no Auto de fls. 32, restou comprovado que o Denunciado havia retirado um aparelho de som DVD retrátil, dois alto-falantes de 12 polegadas, dois alto-falantes de dez polegadas, quatro cornetas, dois twiter, dois módulos e crossover, que equipavam este”.



    II – Inexiste qualquer nulidade no Auto de Prisão em Flagrante, uma vez que a Polícia Militar não empreendeu investigação acerca de um crime realizado no passado e, sim, tomou conhecimento acerca da ocorrência de um crime e se dirigiu até o local com a finalidade de evitar o seu exaurimento e realizar a prisão em flagrante do agente, não tendo ultrapassado os deveres inerentes a sua competência funcional, tratando-se da hipótese legal de flagrante esperado. Ademais, a presença e a participação do policial militar que se apresentou como condutor do Réu à Delegacia foi exaustivamente demonstrada nos autos, sendo desnecessário que a mesma fosse atestada mediante rastreamento através do sistema GPS, como requerido pelo Apelante. Veja-se que tal diligência foi realizada, sendo que a Diretoria de Engenharia da Secretaria de Segurança Pública deste Estado informou inexistirem informações, em sistema próprio, referentes à localização, em 13/07/2010, da viatura RONDESP CENTRAL 2.3307, fato este que não impede a sua demonstração por outros meios.



    III – Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que todas as diligências requeridas pelo Réu foram deferidas pelo Juízo e diligenciadas. Ademais, verifica-se que a Defesa não requereu nenhuma outra diligência ao fim da última audiência de instrução, tendo se limitado a pedir a juntada de documentos, o que foi deferido pelo Juízo, restando preclusa a arguição da nulidade pretendida, nos termos do art. 571, II, do CPP. Neste sentido: “ Requerimento alcançado pela preclusão consumativa, pois foi protocolado em momento inoportuno, após a fase do art. 402 do Código de Processo Penal, sendo que, ao final da audiência de instrução, a defesa teve oportunidade e não se manifestou acerca da realização de qualquer diligência”.(STJ. AgRg no HC n. 690.493/AM, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021.)



    IV – Improsperável o pleito de absolvição, porquanto os depoimentos da vítima e das testemunhas colhidos na fase de inquérito e em juízo, bem como as circunstâncias da apreensão dos produtos do crime na ocasião do flagrante e ainda, ante a incoerência da versão apresentada pelo réu, conduzem à forte convicção acerca da autoria delitiva. A respeito da descrição dos agentes que praticaram o crime de roubo, observa-se que constou um erro na ocasição do registro da primeira ocorrência policial, uma vez que a testemunha de acusação, que acompanhou toda a evolução dos fatos, inclusive antes do referido registro, alegou que “a vítima disse para o depoente que os supostos policiais eram dois negros e um claro”. Do segundo depoimento prestado pela vítima em Delegacia, constata-se que ela não apenas reconheceu o flagranteado como sendo o autor do roubo praticado, como também já discorreu a sua narrativa inserindo a pessoa do Réu no contexto dos fatos desde o primeiro momento. Verifica-se que os depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas de acusação, que flagrantearam o Réu no momento do exaurimento do crime de extorsão praticado no dia 13/07/2020, corroboraram o depoimento prestado pela vítima em Delegacia, que narrou todos os fatos ora mencionados e identificou o Réu como sendo uma das três pessoas que praticou o crime de roubo contra ela, no dia 12/07/2020 e com sendo a pessoa que praticou o crime de extorsão, cujo exaurimento se deu no dia 13/07/2020. Ademais, a vítima não declarou, em momento algum, que teria efetuado saques de valores no caixa eletrônico, apenas tendo dito que realizou - diante do Réu e dos seus dois comparsas -, uma ligação telefônica junto ao atendimento automático do banco, no qual foi obtido o valor do saldo da conta para conhecimento dos agentes criminosos e também com o fito de demonstrar que a senha que ela forneceu a eles estaria correta. A própria vítima declarou que, após a subtração dos seus cartões de crédito pelos mesmos, ela bloqueou os referidos cartões, versão está que está de acordo com o ofício do Banco do Brasil constante nos autos. Afasta-se, portanto, a tese de absolvição por falta de provas.



    V – Em relação à dosimetria das penas, em relação ao crime previsto no art. 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal, para fixação da pena-base, restam mantidas desfavoráveis as circunstâncias do crime - em razão do concurso de agentes e da restrição à liberdade da vítima - e a culpabilidade do agente - por ser o réu Policial Militar, fato que merece ser censurado com maior intensidade -, bem como fixada à causa de aumento de pena em ½ (metade) - uma vez que todos os três indivíduos se apresentaram armados, em local público, se fazendo passar por policias, tendo realizado abordagem policial ilícita no local, causando perigo às vidas, não apenas da vítima, como também da sua namorada à época, e ainda das pessoas que transitavam naquele local -, resultando na pena de 8 (oito) anos de reclusão e pagamento de 145 (cento e quarenta e cinco) dias-multa, individualmente fixados no patamar mínimo previsto em lei. Em relação ao crime previsto no art. 158, § 1º, do Código Penal, para a fixação da pena-base, considera-se neutra a circunstância do crime - uma vez que não foi demonstrado o concurso de agentes - e mantém-se desfavorável a culpabilidade do réu. Em relação ao crime de extorsão, restou demonstrado que, embora o réu estivesse portando arma de fogo no momento do crime, não disparou tiros no local dos fatos. Contudo, não se pode considerar que o réu apenas estivesse portando a arma de fogo por sua condição de policial militar, uma vez que encontrava-se em contexto dissociado do exercício regular de sua função e, efetivamente, teria sacado a sua arma, conforme depoimentos prestados pelas Testemunhas de Acusação e pela vítima, sendo reconhecida, portanto, a causa de aumento decorrente do emprego de arma de fogo e fixada no patamar mínimo de 1/3 (um terço), resultando na pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 70 (setenta) dias-multa, individualmente fixados no patamar mínimo previsto em lei. Diante do concurso material entre os crimes de roubo circunstanciado e de extorsão majorada, resta a pena definitiva fixada em 14 (quatorze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 215 (duzentos e quinze) dias multa, cada um no valor equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente a época dos fatos. Resta estabelecido o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea ‘a’, do Código Penal. Conforme consta na sentença, restou ainda o Apelante condenado ao pagamento das custas processuais e à perda do cargo de Policial Militar do Estado da Bahia, nos termos do art. 92, I, b, do Código Penal, que resta mantido, assim como os demais termos da decisão recorrida, como se deste fizessem parte integrante.



    RECURSO CONHECIDO, COM PRELIMINARES REJEITADAS, E PARCIALMENTE PROVIDO.



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/08/2019).  



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma, Rosa Weber, DJe de 26/11/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/02/2016).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente